Tribunal: TJDFT
Processo: 0730463-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de auxílio alimentação e transporte ao autor/recorrente, durante o período que se estende de 04/08/2014 a 01/09/2016, em que laborou sob a égide de contrato temporário em unidades de saúde, como técnico administrativo (ID 12987360, p. 1).
2. A Lei 4.266/2008 dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado no âmbito da Administração distrital. Nessa norma são delimitados os direitos e obrigações do pessoal contratado sob esse regime. O art. 11 da norma de regência faz remissão a diversos dispositivos da Lei 8.112/1990, incidentes nos contratos temporários, então aplicada no âmbito do DF por força do art. 5o da Lei distrital 197/1991, dentre os quais nenhum traz previsão de pagamento de auxílio alimentação e transporte ao pessoal contratado temporariamente. Também não há previsão na norma de regência dos contratos temporários quanto a incidência das Leis distritais 786/1994 e 2.966/2002 que tratam do auxílio alimentação e auxílio transporte para os servidores, respectivamente, tampouco faz referência aos artigos 107 e 111 da Lei Complementar Distrital, que dispõe sobre o atual regime jurídico dos servidores públicos civis do DF. Ademais, acerca dos direitos do contratado, a cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes dispõe que se aplicam a Lei Federal 8.745/1993, a Lei Distrital 4.266/2008 e a Lei Distrital 5.240/2013 (ID 12987360), cujos dispositivos não trazem previsão alguma quanto ao pagamento dos benefícios pleiteados.
3. Nesse quadro, conforme bem anotado na sentença recorrida, não tem o autor direito à percepção de auxílio-alimentação e auxílio-transporte em decorrência da prestação de serviço de caráter temporário, em especial, visto que a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, que impede o pagamento de parcela salarial não expressamente inserida na legislação de referência.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55, da Lei 9.099/1995, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida no juízo de origem.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.